Tribunal: STF
Processo: HC 247719
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 932.390/MT (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária da paciente e de outra pessoa, pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado), e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal (e-doc. 3, p. 30-37). O mandado de prisão foi cumprido em 28/08/2023 (e-doc. 3, p. 47). Ao receber a denúncia, o magistrado converteu a prisão temporária em preventiva (e-doc. 4, p. 16-21).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente a ordem, para anular o processo desde o recebimento da denúncia, determinando a disponibilização dos documentos requeridos pela defesa da paciente, com reabertura do prazo de resposta à acusação (e-doc. 9, p. 22-29). 



    4. Retornados os autos à primeira instância, a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido pelo juízo de primeira instância (e-doc. 9, p. 53-56). Na sequência, seguiu-se à formalização de seguidos habeas corpus perante o Tribunal de Justiça e o STJ, tendo sido indeferida a ordem em ambos.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando estar a paciente presa há mais de 12 meses. Asseveram que os pedidos de redesignação de audiência realizados pela defesa foram em decorrência da ausência de disponibilização de todas as provas produzidas durante a investigação policial, ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça, a refletir no excesso de prazo da custódia. 



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo, com a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos justificantes estabelecidos no 312 do mesmo Diploma. É, assim, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso em análise, o Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou estar o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das informações colhidas que a paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 26/09/2023, por supostamente praticar os crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e 211, ambos do Código Penal. 



    Em que pese o fato da paciente estar recolhida desde setembro de 2023, assim destacou o acórdão recorrido: 



    "Conforme se observa dos autos, a paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/setembro/2023, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta (crime de homicídio qualificado pelo emprego de tortura e emboscada, ocultação de cadáver e a mando de organização criminosa). 



    Designada audiência de instrução e julgamento para 05/dezembro/2023, a defesa da paciente postulou a redesignação do ato, o que foi atendido pelo juízo a quo, que aprazou a solenidade para 15/janeiro/2024 (id. 136018251). 



    Novamente, em 08/janeiro/2024, a defesa da paciente requereu “o adiamento da audiência de instrução e julgamento até que seja concedido acesso integral ao conteúdo dos arquivos referentes à quebra de sigilo de dados, com o devido tempo hábil para sua análise e também novo prazo para aditamento de defesa, tendo em vista a alta complexidade do presente feito, sob pena de nulidade” (sic, id. 137931746). 



    O pleito foi indeferido pelo juízo singular em 12/janeiro/2024. 



    Ato contínuo, a defesa da paciente impetrou o habeas corpus n. 1000351-36.2024.8.11.0000, no qual concedi a ordem para “anular a ação penal desde a citação da paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação” (sic). 



    Diante da determinação, a paciente foi intimada para apresentar resposta à acusação, a qual aportou ao feito em 17/junho/2024" - fl. 26. 



    Ademais, em consulta realizada no sítio eletrônico do tribunal de origem, tem-se que foi designada a audiência de instrução e julgamento para 28/08/2024.



    In casu, ressalto que a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    Cumpre salientar que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. (...)” (e-doc. 11, p. 3-4; grifos nossos).



    10. Entendo inexistir ilegalidade na custódia. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, a paciente está recolhida, desde 26/09/2023. A denúncia foi recebida, sendo determinada audiência de instrução e julgamento para a data de 05/12/2023. Posteriormente, a defesa pleiteou a nulidade do processo, em razão da ausência de disponibilização de todo o material colhido e utilizado como prova pela acusação, sendo o pedido acolhido pelo Tribunal de Justiça, em acórdão proferido em 20/02/2024 (e-doc. 9, p. 22-29). 



    11. Destaque-se que, mediante pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, realizada em 04/11/2024, revelou-se ter ocorrido a reavaliação da necessidade de manutenção da custódia, em 28/08/2024. Também houve a conversão do processo em diligência, em 29/10/2024, em atendimento à preliminar suscitada pela defesa acerca da “impossibilidade de auditabilidade dos arquivos digitais oriundos das imagens de câmeras de segurança” e “ausência de instauração e quebra da cadeia de custódia”.



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, especialmente em se considerando que o processo envolve 2 réus, com procuradores distintos, tendo havido a reavaliação da necessidade da custódia em 28/08/2024 e conversão do processo em diligência,a pedido da defesa. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a respaldar o acolhimento da pretensão.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator